Tribunal: TJDFT
Processo: 0751234-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES. INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA E DOS JUROS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.
2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.
3. Apesar de o contrato ter previsto que o índice de correção seria o IGPM, este somente seria aplicável na hipótese de comprovada a mora do devedor, o que não ocorreu, razão pela qual a sentença exequenda aplicou o INPC. A apelação interposta pela exequente sobre a matéria foi conhecida e não provida.
4. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial estão em consonância com todas as determinações contidas no título judicial.
5. Recurso conhecido e não provido.